Tribunal: TJPA
Processo: 0059830-12.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059830-12.2014.8.14.0301
APELANTE: FERNANDA MARIA LOBATO DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO QUANTO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO

1.

É entendimento remansoso do STJ de que
“o
pedido é aquilo que se pretende

com

a

instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação

lógico-sistemática

do

afirmado

na petição inicial, recolhendo

todos

os

requerimentos

feitos

em seu corpo, e não só aqueles

constantes

em

capítulo

especial

ou

sob

a

rubrica dos pedidos.”

2.

No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

3.

A pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88
.

4.

O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

5.

Recurso de apelação conhecido e negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. Sessão Virtual de 22.03.2021 a 29.03.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Diracy Nunes Alves e José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO Nº 0059830-12.2014.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: FERNANDA MARIA LOBATO DO NASCIMENTO

ADVOGADOS: RAIMUNDO JORGE SANTOS DE MATOS (OAB/PA 6.643) e OUTRO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial quanto ao recebimento do FGTS (contrato temporário).

Em brevíssima síntese, a recorrente alegou que a verba fundiária é extensível aos servidores temporários, mormente quando o contrato temporário foi por vezes renovado passando a ter habitualidade. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente o pedido com a finalidade de perceber os valores referentes ao FGTS.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos argumentos recursais.

A Procuradoria de Justiça entendeu que não era caso para intervenção do Parquet.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

De início, é necessário assinalar o que pretendeu a autora/apelante com o presente processo tendo nomeado sua pretensão como “ação ordinária de indenização”.

É entendimento remansoso do STJ de que
“o
pedido é aquilo que se pretende

com

a

instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação

lógico-sistemática

do

afirmado

na petição inicial, recolhendo

todos

os

requerimentos

feitos

em seu corpo, e não só aqueles

constantes

em

capítulo

especial

ou

sob

a

rubrica dos pedidos.”
(REsp nº 120.299/ES, Relator: Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, DJ de 21/9/1998).

No presente caso, da causa de pedir (contrato temporário desnaturado por sucessivas renovações) e do pedido (valores alusivos ao FGTS) logicamente não decorre pedido indenizatório, mas verdadeiro pleito reclamatório da aludida verba fundiária.

Dito isto, em relação a prescrição
– matéria de ordem pública – cumpre assinalar que o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o ARE nº 709.212/DF (em 13/11/2014), submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 608), superou o entendimento anterior acerca da prescrição trintenária do FGTS, como se verifica pela ementa do julgado. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”
(ARE 709212, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032 DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

Nesse julgamento também ficou consignado que em razão do disposto no art. 7º, XXIX, da CF/88 não havia sustentação para prescrição trintenária, pois a regra constitucional possuía plena eficácia, razão pela qual se reconheceu a prescrição quinquenal (05 anos).

Além disso, cumpre igualmente observar que
a pretensão quanto ao FGTS deverá ser formalizada dentro do biênio imediatamente posterior ao término da relação de trabalho
, conforme estabelece a parte final do artigo 7º, XXIX, da CF/88, senão vejamos:

“Art. 7º (...)

XXIX - ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
”

O vínculo temporário vigorou entre 02/03/1993 a 31/06/2011, conforme declinado pela própria autora em sua exordial, sendo que a pretensão somente fora ajuizada em 24/11/2014,
quando esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término do vínculo precário aniquilando completamente a pretensão autoral quanto ao FGTS.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento ao recurso de apelação da autora.

Belém/PA, 29 de março de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2021